Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722001-68.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CIBELLE DORIA DA CUNHA BUENO, DIONE IARA FIGUEREDO DE DEUS PEREIRA, ELAINE MARIA DA SILVA, EMILIA DIAS DA SILVA, EVERTON LUCAS DE SOUZA, JESSICA ARAUJO CALDAS, JESSICA DA SILVA DE SOUZA, LAIS DE AZEVEDO MARQUES FERREIRA CORDEIRO, MAIARA PEREIRA LOPES, MONALIZA GONCALVES DE OLIVEIRA PAULA EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Cibelle Dória da Cunha Bueno e Outros (Id. 17797987) em face da decisão que indeferiu o pedido liminar. O Distrito Federal requer seu ingresso na lide, bem como a associação dos presentes autos aos do Mandado de Segurança n° 0711601-92.2020.8.07.0000. Admito o ingresso do Distrito Federal na lide. Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 17893485), intime-se o Distrito Federal para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Igualmente, intimem-se os Impetrantes para que se manifestem sobre o pedido de associação de processos, no mesmo prazo, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora